Tribunal: TJMT
Processo: 1053887-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053887-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE LIMA FERREIRA - CPF: 044.547.804-71 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Inominado de no
: 1053887-22.2025.8.11.0001.

Origem:

Sétimo

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

JOSÉ CARLOS DE LIMA FERREIRA.

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA SATISFATORIAMENTE. RECOMENDAÇÃO No 159/2024 DO CNJ. TEMA REPETITIVO No 1198 DO STJ. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA EVITAR LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FORMALISMO MODERADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, diante da ausência de apresentação de comprovante de residência idôneo, mesmo após intimação para emenda.

2.

O recorrente sustenta que a exigência caracteriza formalismo excessivo e viola os princípios da informalidade e simplicidade que regem os Juizados Especiais.

3.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o indeferimento da petição inicial por ausência de comprovante de residência em nome do autor, mesmo após oportunidade de emenda; (ii) estabelecer se a exigência de tal documento, nos Juizados Especiais, afronta os princípios da informalidade e simplicidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5.

A exigência de comprovante de residência idôneo está em conformidade com a Recomendação no 159/2024 do CNJ, que autoriza o juiz, diante de indícios de litigância abusiva, a adotar diligências para aferição da legitimidade da parte autora, inclusive quanto ao domicílio.

6.

A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1198 reconhece a possibilidade de o juiz, de forma fundamentada, exigir a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação.

7.

No caso concreto, o autor apresentou comprovante de residência em nome de terceiro (Maria Amélia dos Santos), acompanhado apenas de declaração assinada por ela, sem juntar documento de identificação da titular, como expressamente determinado.

8.

O não atendimento integral à determinação judicial de emenda justifica o indeferimento da petição inicial, conforme prevê o art. 321, parágrafo único, do CPC.

9.

A jurisprudência reconhece como legítima a extinção do feito nos casos em que a parte não comprova o vínculo com o titular do comprovante de residência, como decidido no Recurso Inominado no 1001771-39.2021.8.11.0014.

10.

O princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais não exime o autor de cumprir determinações mínimas que assegurem a higidez da demanda, especialmente diante de indícios de atuação em massa ou abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítimo o indeferimento da petição inicial por ausência de comprovante de residência idôneo, quando a parte não cumpre integralmente determinação judicial de emenda. A exigência de comprovação de vínculo com o titular do comprovante de residência, nos termos da Recomendação no 159/2024 do CNJ, não configura formalismo excessivo, mesmo nos Juizados Especiais. O princípio da informalidade não afasta a necessidade de observância dos requisitos mínimos para o ajuizamento da ação, sobretudo diante de indícios de litigância abusiva.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1198; CNJ, Recomendação no 159/2024, art. 3o e Anexo B, item 14; TJMT, Recurso Inominado no 1001771-39.2021.8.11.0014, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 19.08.2022, trans. em julgado em 13.09.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor interpõe recurso visando à reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes argumentos:
a) ter cumprido todos os requisitos necessários ao regular prosseguimento da demanda; b) a juntada de documentos com a peça exordial não constituir requisito processual imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais; c) a determinação de apresentação dos documentos exigidos caracterizar formalismo excessivo; d) os Juizados Especiais serem regidos pelos princípios da informalidade e da simplicidade; e) a ausência do referido documento não poder ensejar o indeferimento da petição inicial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do indeferimento da petição inicial em razão da ausência de documento considerado indispensável pelo juízo de origem, qual seja, comprovante de residência idôneo.

Inicialmente, cumpre destacar que os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95. Tais princípios, entretanto, não afastam a necessidade de observância dos requisitos mínimos para a propositura válida da ação.

No caso em exame, o juízo de origem determinou que o autor apresentasse comprovante de residência atualizado em seu nome ou, alternativamente, documento em nome de terceiro acompanhado de comprovação do vínculo entre ambos. Em atendimento parcial à determinação, o autor juntou comprovante de residência em nome de terceira pessoa (Maria Amélia dos Santos) e declaração de residência por ela assinada, deixando, contudo, de acostar documento de identificação da titular do comprovante, tal como expressamente exigido em despacho posterior.

A exigência de comprovante de residência idôneo encontra respaldo na Recomendação no 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva.
O art. 3o da referida Recomendação prevê que, ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo aquelas elencadas no Anexo B.

Entre as diligências previstas no Anexo B da Recomendação no 159/2024, destaca-se, no
item 14
, a possibilidade de
“notificação do autor para esclarecer eventuais divergências de endereço ou coincidência de endereço entre a parte e seu(ua) advogado(a), especialmente nos casos em que registrados diferentes endereços nos documentos juntados e/ou em bancos de dados públicos”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1198, fixou a seguinte tese:
“Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova”.

Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, mostra-se legítima a determinação judicial de apresentação de documentos aptos a lastrear minimamente as pretensões deduzidas na fase inaugural da demanda, desde que em decisão fundamentada e em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese vertente, o juízo de origem fundamentou de maneira adequada a necessidade de apresentação de comprovante de residência idôneo, tendo, inclusive, concedido prazo para que o autor sanasse a irregularidade.
Não obstante, o autor deixou de atender integralmente à determinação, pois apresentou comprovante em nome de terceiro sem juntar documento de identificação da titular, em desacordo com o comando judicial
.

Nesse cenário, o indeferimento da petição inicial encontra amparo no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Sendo assim, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

Em caso análogo de no 1001771-39.2021.8.11.0014, com relatoria do Dr Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 19/08/2022, com transito em julgado em 13/09/2022,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pelo Autor encontra-se em nome de terceiro, sendo que o consumidor não comprovou qual é a sua relação com o terceiro, tampouco juntou declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato reside no referido local.

2.
Se houve descumprimento da ordem judicial pelo Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento de fácil produção, que poderia ser formalizado por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho, a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida.

3. Deste modo, não restando demonstrado de forma inequívoca que o Autor possui domicílio no endereço indicado na petição inicial, o reconhecimento da incompetência territorial do Juizado Especial Cível da Comarca de Poxoréu/MT não é ilegal.

4. Outrossim, conforme informado na sentença, na comarca de Poxoréu, o D. Magistrado expediu ordem de serviço n. 002/2021, com o objetivo de informar as partes e aos advogados, sobre os procedimentos a serem adotados pela secretaria do juizado especial, inclusive, no que se refere aos documentos para comprovação de residência da parte, razão pela qual, não há como considerar formalismo exagerado a exigência de tal documento, visto que existe regramento específico que não foi observado pela parte.

5. Desta forma, bastaria o Recorrente ter informado qual é o vínculo que possui com a pessoa em cujo nome está o comprovante de endereço, por meio de declaração emitida pela pessoa, para justificar o endereço, pois de fato nem sempre a parte possui comprovante em seu nome, mas deve justificar se estiver em nome de terceiro.

6. A sentença indeferiu a petição inicial, e JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1o da Lei 9.099/95, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”

Ressalte-se que, conforme bem consignado na sentença recorrida, não há óbice ao novo ajuizamento da demanda, desde que observadas às normas processuais aplicáveis à espécie e que a inicial seja devidamente instruída com documentos hábeis.

Dessa forma, considerando que o autor não atendeu de forma satisfatória à determinação de emenda à petição inicial, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a peça inaugural e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026